Tribunal: TJMT
Processo: 1005487-66.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005487-66.2019.8.11.0007
APELANTE: JOSÉ FRANCISCO DOS REIS
APELADO: BANCO BMG SA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito com Repetição de Indébito e Dano Moral, da 1a Vara Cível de alta Floresta/MT, ajuizada por JOSÉ FRANCISCO DOS REIS contra BANCO BMG SA , em que se indeferiu a petição inicial, com condenação da parte autora ao pagamento das custas (id. 47669477).
A autora alude que “juntou aos autos comprovante de residência em nome de terceiros, já que no imóvel onde reside nenhuma das faturas atinentes aos serviços essenciais (água, energia elétrica ...) encontra-se em seu nome”.
Defende que “boa parte das habitações dos país não tem os cadastros junto às concessionárias de serviços públicos. Aliás, as concessionárias de tais serviços costumam impor uma série de empecilhos àqueles que desejam regularizar os cadastros, entre os quais a adimplência dos débitos, ainda que estes pertençam ao antigo possuidor do imóvel”.
Afirma que a “exigência de comprovante de residência em nome do autor configura excesso de formalismo”.
Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e a inicial recebida (id. 47669479).
Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 47669488).
É o relatório.
Decido.
Após o protocolo da inicial, o juiz de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:
“Vistos etc
Analisando detidamente os autos, vislumbro a necessidade de regularização da representação processual da parte autora, haja vista que o instrumento procuratório (Id. 27526457) trata-se de procuração particular, no entanto, como constam nos demais documentos juntados na inicial, a assinatura do autor é a rogo, logo, há necessidade de que sua procuração seja feita por instrumento público.
[...]
1) INTIME-SE à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial, regularizando sua representação processual, juntando aos autos instrumento procuratório público;
2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação.
CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto no artigo 10, do CPC/2015, no caso de não cumprimento da referida determinação.” (id. 49924972).
Em resposta, a parte apelante aduziu que, “sendo a procuração por instrumento público indispensável ao regular andamento do presente feito e estando a parte autora demandando sob os benefícios da gratuidade judiciária, evidente que esta deve ser eximida dos emolumentos necessários à confecção do referido documento” (id. 47669475).
Pugnou para que sejam “estendidos os benefícios da gratuidade judiciária aos atos notarias, de modo que seja oficiado ao cartório de notas desta Comarca para que disponibilize à parte autora, sem custos, procuração por instrumento público a fim de regularizar a representação processual nestes autos”.
Após, foi proferida sentença, no sentido de que a parte apelante não teria juntado comprovante de residência em seu nome, e se indeferiu a inicial (id. 47669477).
O que se percebe, primeiramente, é que a sentença é nula por vício do contraditório, pois se intimou a parte apelante para regularizar sua representação, mas se extinguiu o processo por suposta ausência de comprovante de residência hábil a instruir o feito.
A sentença fere os artigos 9o e 10o do CPC:
“Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
[...]
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
A fundamentação de ausência de juntada de comprovante de residência foi proferida em surpresa à parte, o que ofende o devido contraditório.
Pelo princípio de celeridade e economia processual, aprecio a questão.
O pleito do juízo acaba por impedir o acesso à Justiça da apelante, que não necessita criar uma dívida, ou acionar o comércio, para que conste seu nome em alguma fatura ou afim e exerça seu acesso ao Judiciário.
Ademais, eventual prazo para que se junte comprovante de residência em seu nome é exíguo, e a alteração da titularidade pode ocorrer intempestivamente, pois depende de tramitação frente a terceiros.
O comprovante de endereço em nome do próprio autor não é documento indispensável à propositura da demanda, de modo que a interpretação extensiva, realizada pelo julgador, não tem amparo legal.
O art. 301 do CPC, estabelece que a petição inicial indicará “o domicílio e a residência do autor”, sem se apontar que, necessariamente, deva existir faturas ou afins com o próprio nome do autor. Nem todo mundo tem comprovante de residência em seu nome.
Eis julgados em casos análogos:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM O ALEGADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFICIO DEFERIDO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E PROVA DA INVALIDEZ DO AUTOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]4. É cediço que comprovante de endereço do autor não é documento indispensável para o deslinde da causa. A propósito, o art. 319, do Código de Processo Civil, estabelece os requisitos da petição inicial, prescrevendo que a parte autora deve indicar seu endereço, sem qualquer necessidade de comprovação. 5. Assim, entendo que a extinção do feito por ausência de comprovante de endereço atualizado, em nome do autor, ou de terceiro titular da unidade consumidora, não deva prevalecer, e sobretudo quando conta nos autos outros elementos de prova, como o boletim de ocorrência (fl. 16), procuração (fl. 10), declaração de pobreza (fl. 21) e ficha de atendimento de urgência (fl.26), que corroboram o comprovante de endereço acostado a inicial. [...]” (TJ-CE - APL: 00666221820168060112 CE 0066622-18.2016.8.06.0112, Relator: FRANCISCO GOMES DE MOURA, Data de Julgamento: 05/06/2019, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2019).
“PROCESSO – Como (a) a juntada de comprovante de residência não constitui requisito essencial para a propositura da demanda, nos termos do art. 319, II, do CPC/2015, bastando à parte autora a indicação do seu endereço, de rigor, [...].” (TJ-SP 10034687320168260428 SP 1003468-73.2016.8.26.0428, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 23/10/2017, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2017).
Aplica-se ao caso, ainda, os termos da Lei 7.115/83, que estabelece que “A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”.
Foi juntada devida declaração de residência nos autos, o que traz presunção de veracidade, não se devendo supor ou presumir que não reside no endereço indicado. A má-fé deve ser comprovada. A boa-fé é presumida.
Destaco que a questão referente à procuração não foi frontalmente enfrentada pelo juízo de primeiro grau, em que pese existência de despacho, de modo que não adentro na matéria, para não se ensejar vício de supressão de instância.
Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, anulo a por ofensa ao devido contraditório, e, por estar a questão madura, afasto a necessidade de juntada de comprovante de residência em nome do autor, devendo o feito retornar ao juízo de primeiro grau.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora